Tribunal: TJSP
Processo: 1003813-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. Assistência judiciária gratuita postulada no recurso principal. Pedido indeferido. Fixação de prazo para o recolhimento. Inércia da parte. Deserção reconhecida. Recurso adesivo que segue a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos principal e adesivos não conhecidos.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação de cobrança. Contrato de transporte de

Ementa:

RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. Assistência judiciária gratuita postulada no recurso principal. Pedido indeferido. Fixação de prazo para o recolhimento. Inércia da parte. Deserção reconhecida. Recurso adesivo que segue a sorte do principal. Art. 997, § 2o, III, CPC. Recursos principal e adesivos não conhecidos.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação de cobrança. Contrato de transporte de mercadorias. Recurso autônomo interposto pela sociedade de advogados que patrocinou a causa. Fixação da verba honorária em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, pela sentença. Postulação de arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Cabimento. Hipótese em que deve ser observada a regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC. Circunstância, ademais, de que a incidência de tal regra não importará em verba honorária de valor exorbitante ou desproporcional, nem implicará em enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça. Arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido.

Dispositivo: não conheceram dos recursos principal e adesivo, mas deram provimento ao recurso interposto pela sociedade de advogados.